Tribunal: STF
Processo: RMS 37886
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Ficou claro, no decisum, que, na hipótese retratada nos autos, a Administração sempre foi inequívoca em assentar a impossibilidade de chamamento de candidato classificado fora do número de vagas previsto em edital de concurso público, não surgindo nenhum indício de que seria viável tal nomeação, diante dos fatores sopesados pelo órgão impetrado.



    3. Não se mostra possível extrair, com base nas provas produzidas, que a Administração agiu de forma arbitrária ou imotivada ao deixar de nomear o candidato excedente para o concurso em questão.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).